Tribunal: TJBA
Processo: 0010512-93.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010512-93.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DPM BAHIA - ADMINISTRACAO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO CORREA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa sem, contudo, condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa pelo autor, é devida a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do réu que apresentou contestação.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC) foi regular, pois a intimação pessoal do autor no endereço constante dos autos é considerada válida, mesmo que infrutífera, ante o dever da parte de manter seus dados cadastrais atualizados (art. 106, II, do CPC).

4. O art. 485, § 2º, do CPC estabelece expressamente que, em caso de extinção por abandono (inciso III), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

5. Havendo angularização da relação processual, com a apresentação de contestação pelo réu, aplica-se o princípio da causalidade. O autor, ao abandonar o feito, deu causa à extinção e deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes.

6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0010512-93.2001.8.05.0001, em que figura como recorrente
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e como recorrido
DPM BAHIA - ADMINISTRACAO LTDA. - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.